Tribunal: TCU
Processo: 011.271/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 145/2004, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 512448, função null, que teve como objeto Reforma das Instalações da Academia de Polícia Militar e do Prédio onde funciona o Serviço de Assistência Social de Segurança Pública do Estado da Bahia, como forma de valorização do servidor do Sistema de Segurança Pública. (no da TCE no sistema: 2897/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11364/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e de Mário Augusto Brandão Rabelo, Eduardo José de Santana e Antônio Marcelo Passos Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 512448, firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Estado da Bahia, tendo por objeto a "reforma das instalações da Academia de Polícia Militar e do prédio onde funciona o Serviço de Assistência Social de Segurança Pública do Estado da Bahia". Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 05/01/2007, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 55); Considerando que o evento processual seguinte foi a emissão do Parecer Financeiro 018/2014 (peça 56), que, apesar de se encontrar incompleto nos autos, estando ausente a informação sobre sua data de emissão, pela sua numeração, resta claro que foi emitido no ano de 2014, demonstrando ocorrência da prescrição ordinária, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar à Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 011.271/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Marcelo Passos Silva (XXX.075.305-XX); Eduardo José de Santana (XXX.672.945-XX); Mario Augusto Brandao Rabelo (XXX.525.677-XX); Secretaria de Segurança Pública - BA (13.937.149/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.